Tribunal: TJDFT
Processo: 0742287-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0742287-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA ALBUQUERQUE MELLO LEAL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULA ALBUQUERQUE MELLO LEAL contra a decisão de ID 64772119 (p. 229) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação monitória n. 0700886-46.2024.8.07.0001, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, não conheceu da reconvenção manejada em sede de embargos à monitória, nos seguintes termos: Por ocasião do ID 207570451, foi determinada emenda ao pedido o pedido reconvencional, que deve ser apresentado de forma certa e determinada (art. 322, “caput”, e art. 324, “caput”, ambos do CPC), sobretudo nos seguintes aspectos: a) indicar expressamente a cláusula contratual controvertida; b) indicar o valor que entende devido a título de repetição de indébito; c) especificar quais tarifas pretende ver declarada a nulidade. Inobstante a oferta da emenda de ID 210269954, a parte deixou de atender à determinação, remanescendo os mesmos pedidos formulados de forma genérica, sem indicação das cláusulas contratuais que pretendia ver controvertidas, como se exige o §2°, do artigo 330, do CPC; não delineou as tarifas pretende ver declarada a nulidade; não apresentou o valor que entende devido a título de repetição de indébito. Ressalte-se que a pretensão de exibição no correr do rito do procedimento comum somente se concretiza na seara probatória (art. 396 e seguintes do CPC), igualmente no tocante a pedido de prova pericial; e não como antecedente necessário para a adequada formulação das pretensões inaugurais. Nesse passo, a reconvenção não atendes aos requisitos da inicial e, mesmo oportunizada a emenda, a parte deixou de atendê-la, pelo que NÃO CONHEÇO da reconvenção manejada. No mais, constato que a solução da controvérsia jurídica estabelecida não demanda a necessidade de abertura de fase instrutória. Nesse contexto, preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), venham os autos conclusos para sentença, na forma do art. 355, I, do CPC, observada a ordem cronológica de conclusão dos feitos em situação análoga. No agravo de instrumento (ID 64772118), a parte demandada, ora agravante, pleiteia a “atribuição de EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso e consequente determinação de suspensão dos efeitos da decisão interlocutória agravada até julgamento final do mesmo” (p. 37). Sustenta, inicialmente, o cabimento do agravo, tendo em vista jurisprudência do STJ mitigando o rol do Art. 1.015 do CPC. Alega que os embargos à ação monitória c/c reconvenção são perfeitamente cabíveis, e tinham por escopo de demonstrar a existência de excesso de cobrança decorrente da abusividade contratual, bem como a revisional dos valores pleiteados é passível em sede de defesa. Repisa argumentos acerca da necessidade da (i) inversão do ônus da prova e (ii) imprescindibilidade de perícia contábil como requisito para identificação de eventual saldo devedor, ante impossibilidade de apresentação de parecer técnico-financeiro em razão de sua hipossuficiência técnica para elaboração de recálculo das operações realizadas; além da (iii) abusividade do spread bancário, pela aplicação de taxa de juros abusivas, eis que muito superior à taxa média de mercado; a se constatar o (iv) anatocismo na aplicação da tabela price no cálculo das prestações e pela capitalização composta e mensal dos juros; bem como pela (v) cobrança de tarifas sem prévio pacto; (vi) comercialização de seguro em venda casada; (vii) descaracterização da mora pela cobrança indevida; além de pedido de (viii) exibição de documentos. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, concernente na plausibilidade do direito alegado, ante a relevância da fundamentação apresentada (fumus boni iuris); e na urgência da medida, tendo em vista que "o prosseguimento da ação monitória foi determinado pela decisão agravada, com conclusão para sentença que – sem a possibilidade de defesa pela Agravante – certamente será de total procedência, partindo-se em seguida para a fase executória e prática de atos constritivos contra o patrimônio da Agravante" (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID's 64772120 e 64772122). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo requerido. Na origem, trata-se de ação monitória proposta pelo agravado para satisfação de crédito originário de Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa Física, para adquirir o produto “Ourocard Platinum Estilo Visa”, registrado sob a operação no 62246520. Sendo que o débito atualizado perfaz o montante de R$ 61.337,37. Por sua vez, a devedora apresentou embargos à monitória c/c reconvenção que não foi conhecida, porquanto a juíza a quo determinou emenda ao pedido reconvencional, a qual não foi atendida. De início, impede ressaltar que, diferentemente do alegado, os embargos monitórios, que é uma peça de defesa como se uma contestação fosse, foi recebido. Somente a reconvenção não foi conhecida, porquanto não foi apresentada "de forma certa e determinada (art. 322, “caput”, e art. 324, “caput”, ambos do CPC). Lado outro, não se olvida da expressa previsão legal quanto ao cabimento de Reconvenção, conforme a dicção do artigo 702, §6o, do Código de Processo Civil. Verbis: Na ação monitória admite-se a reconvenção, sendo vedado o oferecimento de reconvenção à reconvenção. Esse entendimento é reforçado pelo teor da Súmula 292 do Superior Tribunal de Justiça: A reconvenção é cabível na ação monitória, após a conversão do procedimento em ordinário. Ressalte-se, ainda, como exemplo, o que dispõe os parágrafos 2o e 3o do já citado Art. 702 do CPC: Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória. (...) § 2o Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. § 3o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso. - Negritou-se Ocorre que, na hipótese, a agravante alegou, dentre outros fundamentos, abusividade do spread bancário, pela aplicação de taxa de juros abusivas, eis que muito superior à taxa média de mercado; a se constatar o anatocismo na aplicação da tabela price no cálculo das prestações e pela capitalização composta e mensal dos juros; bem como pela cobrança de tarifas sem prévio pacto; comercialização de seguro em venda casada; descaracterização da mora pela cobrança indevida; além de pedido de exibição de documento de cada uma das operações realizadas entre as partes. Portanto, indubitável que os pedidos considerados reconvencionais formulados pela ré não guardam estreita relação com a operação de crédito cobrada. Por meio deles, a requerida, ora agravante, além de pretender a revisão do contrato, sem citar qualquer cláusula específica, e alegar a abusividade dos encargos moratórios pactuados, bem como a declaração de que não se encontra em mora, também requer apresentação de documentos que nada tem a ver com a operação cobrada. Nesse trilhar, é certo que quando o devedor, nos embargos à monitória c/c reconvenção, alegar que o exequente pleiteia quantia superior a devida (abusividade de juros, correção monetária, etc.) deve apresentar, de imediato, como determinou o juízo a quo, a cláusula contratual que entende ser abusiva, especificar quais as tarifas que pretende ver declarada a nulidade, apresentar o valor que entende correto e o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, bem como indicar o valor que entende devido a título de repetição de indébito; situação que não ocorreu na hipótese, já que com pedidos formulados de forma genérica, em afronta ao que exigem os §§ 1o, II, e o 2° e 3o, do artigo 330, do CPC. Assim, além de não se vislumbrar a probabilidade do direito da recorrente, também não se verifica a urgência da medida, pois havendo sentença que lhe seja desfavorável, poderá interpor recurso de apelação demonstrando o desacerto. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator